Tribunal: TJDFT
Processo: 0713424-18.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Tribunal do Júri. Sentença condenatória. Recurso do MP. Recurso da defesa. Não providos.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por J. B. S. D. S. e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri de Planaltina/DF que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o réu como incurso nas sanções previstas no art. 302, § 1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro (por duas vezes), cominando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar se o julgamento realizado pelo Conselho de Sentença foi manifestamente contrário à prova dos autos ao analisar que a conduta do réu na direção de veículo automotor foi culposa.

III. Razões de decidir.

1. De acordo com o Código de Processo Penal, no artigo 593, inciso III, alínea “d”, é permitido anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri somente se a decisão dos jurados for considerada arbitrária, sem base no conjunto de provas apresentadas no processo.

2. De acordo com o Código de Processo Penal, no artigo 593, inciso III, alínea “d”, é permitido anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri somente se a decisão dos jurados for considerada arbitrária, sem base no conjunto de provas apresentadas no processo. Dessa forma, os jurados têm a liberdade de escolher entre as diferentes versões plausíveis apresentadas, mesmo que uma versão não escolhida possa ser igualmente defendida. Isso porque o julgamento pelo Júri é pautado por princípios específicos e pela soberania dos veredictos.

3. A condução do veículo em velocidade superior ao dobro do limite máximo da via justificam a exasperação da pena-base em razão da análise desfavorável da culpabilidade, por causa da maior reprovabilidade da conduta do réu, porque oferece maior risco à segurança do trânsito.

4. Segundo entendimento do STJ (AgRg no AREsp 1431043 / SP), o esfalecimento de um núcleo familiar é elemento apto a justificar a avaliação desfavorável das consequências do crime.

5. Correta a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que o crime aconteceu quando o acusado trafegava em via movimentada em velocidade superior ao dobro permitida para o trecho, às 10h00m da manhã, vindo a atropelar as vítimas quando estas atravessavam a faixa de pedestres.

IV. Dispositivo

5. Recursos conhecidos e não providos.